Tribunal: TJSP
Processo: 2066281-11.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2066281-11.2017.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Campinas, em que são embargantes VELCI LUIZ KAEFER,
ROBERTO
KAEFER,
KAEFER
AGRO
INDUSTRIAL
LTDA.,
GLOBOSUINOS AGROPECUÁRIA S/A., GLOBOAVES BIOTECNOLOGIA
AVÍCOLA LTDA. e GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVICOLA LTDA.,
é embargado AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2066281-11.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
2066281-11.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS (5a. VARA CÍVEL)
EMBARGTES: VELCI LUIZ KAEFER, ROBERTO KAEFER, KAEFER
AGRO INDUSTRIAL LTDA., GLOBOSUINOS AGROPECUÁRIA S/A.,
GLOBOAVES BIOTECNOLOGIA AVÍCOLA LTDA. E GLOBOAVES SÃO
PAULO AGROAVICOLA LTDA.
EMBARGADO: AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
VOTO No 33.596
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Existência de prejudicialidade externa. Matéria
não discutida. Embargos não conhecidos.
São embargos de declaração opostos por
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA E OUTROS contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
executiva, negou provimento a agravo interno. Alegam,
em síntese, que há prejudicialidade externa que
distingue o caso concreto do paradigma repetitivo.
A embargada manifestou-se a fls. 16/24.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
conhecimento.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2066281-11.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
3
Com efeito, a discussão travada nos
autos refere-se à possibilidade de prosseguimento da
execução em face dos coobrigados, ora embargantes.
Como bem decidido pela D. Turma Julgadora, os
coobrigados não estão sujeitos à suspensão pelo
simples deferimento do plano de recuperação judicial,
nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05. Confira-
se a fls. 460/463.
De qualquer modo, a tese arguida neste
momento - prejudicialidade externa entre a recuperação
judicial do grupo empresarial e as demandas executivas
em face dos codevedores - não foi devolvida a este
Tribunal nas razões de agravo de instrumento, tampouco
debatida pela D. Turma Julgadora. A respeito disso,
era
necessário
o
preenchimento
do
requisito
do
prequestionamento para que fosse possível a admissão
do recurso especial, do que não se cogita na hipótese.
Neste sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1644213/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16.11.2018 e o
AgRg
no
REsp
1525417/MG,
Rel.
Min.
Joel
Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe 14.11.2018.
Pelo exposto, não conheço dos embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO